Tribunal: TJSP
Processo: 1008203-95.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. A taxa de juros contratada não diverge da média de mercado.
Capitalização de

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. A taxa de juros contratada não diverge da média de mercado.
Capitalização de juros. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários. Ausência de ilegalidade.
Honorários recursais não arbitrados.
Recurso desprovido.